Tribunal: TJDFT
Processo: 0016677-87.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa quando devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades receber, adquirir e conduzir, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal.
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, que é extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. A pena de multa deve guardar proporção com a pena corporal.
6. Recurso parcialmente provido.